Tribunal: TJES
Processo: 5002033-64.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-64.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOSÉ PAULINO JULIÃO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. LIMITE LEGAL. AJUIZAMENTO OU DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

2- Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário.

3- No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

4
-Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, por maioria, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença ID 6789271, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 6789273) o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) Que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 2) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões, uma vez que não foi formado o contraditório.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002033-64.2016.8.08.0050

APTE: MUNICIPIO DE VIANA

APDO: JOSÉ PAULINO JULIÃO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença ID 6789271, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 6789273) o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) Que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 2) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...] Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021: “Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado). Neste ponto, faz-se necessário destacar que o valor da causa levado em consideração para o proferimento desta sentença deve ser aquele indicado na petição inicial; afinal, foi justamente no momento do ajuizamento desta ação que o Município teve à sua frente o seguinte cenário: avaliar qual era o valor da dívida fiscal e, sendo ele abaixo do limite legal, optar por métodos alternativos de cobrança que não o manejo da execução fiscal. Logo, irrelevante se tal valor, atualmente, está eventualmente acima de R$ 2.500,00, se, quando do ajuizamento da ação, dele estava abaixo.

Neste viés, é importante anotar que o número de execuções fiscais em trâmite nesta Unidade Judiciária supera mais da metade do total do acervo (atualmente, de quase 12.000 processos). Pode-se indubitavelmente afirmar que colaborou para esta realidade o ajuizamento desenfreado de execuções desta natureza por parte da Municipalidade, muitas vezes sem observar o que determina sua própria legislação.

A propósito, vale destacar que a mencionada lei é de 2018, mas que, antes disso, já havia legislação no mesmo sentido, porém o valor não era estático, e sim alterava ano a ano de acordo com o progresso do valor de referência. Foi o próprio Município quem reduziu o valor de alçada, de modo que a sua conduta deve acompanhar aquilo que optou legislar.

Veja-se: o Município adotou conduta que vai na contramão do movimento de desjudicialização, porquanto, mesmo ciente (tanto o é que produziu lei nesse sentido) das demais formas de cobrança, ajuizou inúmeras execuções fiscais em valor abaixo do que determina sua própria lei. Inclusive, em vários desses processos, foi proferido despacho alertando a Municipalidade acerca de tal prática, questionando-a sobre o motivo pelo qual optou pela via judicial, mas, na maioria dos casos, nenhuma resposta foi dada ao comando judicial.

Ademais, também é necessário pontuar que muitas das execuções fiscais tramitam há anos sem sequer ter alcançado a citação válida, principalmente porque o Município não tem o cuidado de informar a localização completa e correta do polo passivo, prejudicando o bom andamento do processo. Soma-se a isso o fato de inúmeras outras execuções terem sido ajuizadas sem juntada da CDA (o título executivo que baseia esse tipo de ação) ou de comprovante de nomeação do procurador municipal que subscreve a peça inicial, também colaborando para a morosidade.

Por fim, mas não menos importante, devo registrar que, em mais de 700 execuções fiscais, foi proferida decisão alertando o Município sobre o possível uso predatório da Justiça, mas, infelizmente, a cena acima mencionada se repetiu: nenhuma manifestação específica sobre a questão foi por ele feita, ignorando completamente as ordens judiciais, mesmo sabendo da penalidade prevista em lei para esses casos.

Logo, não há outra medida a se tomar a não ser EXTINGUIR A EXECUÇÃO, nos termos do inciso IV (renúncia) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.[...]”

Pois bem, a Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, passou a apresentar, no que interessa, a seguinte redação:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

[...]

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Da leitura dos dispositivos acima citados verifico que assiste razão ao Município Apelante, pois, de fato, a legislação de regência não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas.

2.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos.
3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.661.243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017.)(g.n.)

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 35.871/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013.)(g.n.)

No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Assim, considero que a Lei do Município de Viana não impede, nas ações de
“pequeno valor”
, o ajuizamento da execução fiscal ou obriga a desistência das demandas já em curso, situações que são de definição exclusiva do Ente Público.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________

VOTO – RETORNO

Apenas para rememorar, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA, em face da sentença ID 6789271, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 6789273) o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) Que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 2) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Após a devida análise da questão entendi, em consonância com o até então entendimento majoritários desta Corte, pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Ocorre que, quando já lançado relatório e inserido o voto no sistema, recebi o Ofício Circular nº 5/2024, da Assessoria Especial do CNJ, no sentido de envidar esforços para a adoção das providências necessárias para o integral cumprimento da
Resolução CNJ nº 547/2024,
que assim dispõe, no que interessa:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. [...]”

Cumpre, inclusive, destacar que, com base no que foi estabelecido na referida resolução, foi inaugurada divergência pelo Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, no sentido de “[...]
DAR PROVIMENTO
ao recurso de forma a
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.
[...]”.

De igual forma, houve divergência do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, dissentindo dos votos até então lançados para “[...]
ao aplicar o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF combinado com a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Viana, mantendo incólume a r. sentença proferida, consoante os fundamentos expostos
. [...]” , sendo este entendimento acompanhado pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS em seu voto.

Pois bem, considerando as divergências inauguradas, bem como diante do que estabelece a Resolução nº 547/2024 do CNJ, e em consonância com o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF, pedi retorno dos autos e, após a devida analise da questão, entendo por reformular meu posicionamento anterior.

Como bem registrado pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA em seu voto, “[...]
considerando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ, é de se concluir que a r. sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois foi proferida de acordo com os critérios acima delineados, a saber, (i) as CDAs nºs 0039460/2015, 0039459/2015 e 0047804/2015, ora em execução, perfaziam o valor de R$ 2.016,67 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) à época do ajuizamento da execução em 06/05/2016 (art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução) e, ainda, (ii) a inexistência de movimentação útil, considerando-se, ainda, que, desde o ajuizamento em 2016 não houve a citação do executado e nem a localização de bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).
[...]”

Assim, pedindo a devida vênia ao Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, reformulo meu voto para acompanhar o entendimento do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Município de Viana, mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como me manifesto Sr. Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar a Relatora
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro que o presente feito trata de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença de id. 6789271, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
JOSÉ PAULINO JULIÃO
, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa está abaixo do parâmetro legal estabelecido pela Lei Municipal nº 2.952/2018 (R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais).

A em. Relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto para dar provimento ao recurso, por entender que a Lei do Município de Viana “
não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes
”

Pois bem. Após a detida análise dos autos, rogo vênia para inaugurar divergência pelas razões que passo a expor.

De início, importa pontuar que compartilho do entendimento exposto pela em. Relatora com relação ao fato de que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não veda o ajuizamento de execução fiscal quando valor da causa for inferior à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, já adotei o mesmo posicionamento de que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, no recente julgamento do 1.355.208/SC (Tema 1184), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto de relatoria, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto,
legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor
quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança
.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 quando não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens, após um ano do ajuizamento da ação.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito em razão do valor do débito ser de R$ 2.016,67 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), valor esse que é inferior ao estabelecido como parâmetro na Lei Municipal nº 2.952/2018.

Não obstante a fundamentação do juízo de primeiro grau
,
foi decidido pela Suprema Corte que será admitida a execução fiscal de baixo valor quando
a Fazenda Pública provar que, antes do ajuizamento, promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa
e a
realização do protesto do título
.

Na hipótese, não há comprovação de que o município apelante tenha buscado o recebimento por outros meios e promovido o protesto do título. Logo, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação dos requisitos antes da extinção do feito.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184. 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 -
Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 -
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR SUPOSTAMENTE IRRISÓRIO - TEMA 1.184/STF. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida".
Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)"

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001481-02.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO ALVARENGA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 3. Recurso provido.
Sentença anulada, para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF
.Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001481-02.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/02/2024.

Ante o exposto, rogando vênia a em. Des.ª Relatora, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de forma a
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

É como voto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002033-64.2016.8.08.0050

RELATOR:
DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA
VÂNIA MASSAD
CAMPOS

VOTO
VISTA
:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
VISTA
)

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões debatidas, especialmente após analisar atentamente os votos já proferidos pelos eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a r. sentença que extinguiu a execução fiscal na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, por entender o Magistrado recorrido que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais.

A Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos votou no sentido de que conhecer e dar provimento ao recurso interposto, com fundamento na Súmula nº 452 do STJ
1
, uma vez que “
a Lei do Município de Viana não impede, nas ações de “pequeno valor”, o ajuizamento da execução fiscal ou obriga a desistência das demandas já em curso, situações que são de definição exclusiva do Ente Público
”, determinando, assim, a anulação da r. sentença a fim de que haja regular prosseguimento da execução.

O Desembargador Carlos Simões Fonseca, por sua vez, com esteio no Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF, inaugurou divergência para igualmente dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, “
com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF
”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do tema,
era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam apenas
uma
faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da Ação de Execução Fiscal,
tal como consubstanciado na Súmula nº
452
do C. STJ.

O
Plenário do Supremo Tribunal Federal,
então,
em 19.12.2023,
na ocasião
do julgamento do
RE nº
1355208 (Tema
nº
1184
da repercussão geral
), concluiu,
à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa,
que não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações
de execução fiscal
, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados pelo Município por meio de medidas extrajudiciais de cobrança.
Veja-se a tese firmada:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir de tal julgamento, o
Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024,
a qual instituiu
medidas na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
que se coadunem com a eficiência.

Confira-se
:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

C
onsiderando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ,
é de se concluir
que a
r.
sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois
foi
proferida de acordo com os critérios acima delineados,
a saber, (i)
as
CDA
s
nº
s

0039460/2015, 0039459/2015
e
0047804/2015
,
ora em execução,
perfaziam o
valor de R$
2
.
016,67

(dois mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
à época do
ajuizamento da execução em
06/05/2016

(art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução)
e, ainda,

(ii)
a inexistência de movimentação útil, considerando-se, ainda, que,
desde o ajuizamento em 201
6
não houve a citação do executado e nem a localização de bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).

Nesses termos, com a devida vênia,
divirjo de ambos os Eminentes Desembargadores para, ao aplicar o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF combinado com a Resolução
nº 547, de 22 de fevereiro de 2024,
do Conselho Nacional de Justiça, conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Viana, mantendo incólume a r. sentença proferida, consoante os fundamentos expostos.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC tendo em vista a inexistência de arbitramento da verba honorária na origem.

É como voto.

1
Súmula 452 do STJ: “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Nesse passo, acompanho a divergência capitaneada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza para conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR